Tribunal: TJMT
Processo: 0001538-93.2016.8.11.0027
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001538-93.2016.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ORLANDO ARANTES OLIVEIRA - CPF: 157.805.541-53 (APELANTE), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), CANDIDA UMBELINA DE PAULA DIAS - CPF: 249.541.361-72 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
– IMÓVEL RURAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ÔNUS DA PROVA – ÁREA NÃO INDIVIDUALIZADA – AUTOR QUE PEDE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REVELIA DA RÉ – IMPOSSIBILIDADE DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA A SER ADJUDICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que aparentemente presentes os pressupostos que dão ensejo à adjudicação compulsória, nos termos dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, não se vê, no caso, a necessária individualização das matrículas e da área a ser adjudicada.

Se o autor não comprovou que o imóvel contém subdivisões determinadas, com matrículas individualizadas, eventual decisão favorável seria inexequível, por não haver meios de delimitar a área litigiosa, visto que o requerente pediu julgamento antecipado da lide, diante da revelia da ré, e os documentos encartados junto à inicial não são suficientes à procedência da ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ORLANDO ARANTES OLIVEIRA
contra sentença que julgou improcedente a
Ação de Adjudicação Compulsória proposta contra
CANDIDA UMBELINA DE PAULA DIAS,
“por entender

ausentes os requisitos obrigatórios para a adjudicação compulsória, na medida em que não é possível ao menos individualizar a área sobre a qual se perquire a escrituração
(...)
isento de custas, em razão da concessão da Justiça Gratuita, nos termos da Lei n. 1.060/50”,
e sem honorários advocatícios, visto que a parte ré, apesar de citada, não constituiu advogado

(ID. 168129366, fls. 67/68).

O
Apelante, em suas razões, pugna pelo provimento do apelo, aduzindo que
“ao contrário do descrito na r. sentença recorrida, resta cristalino nos autos que é totalmente possível a individualização da área de terras adquirida pelo apelante, e, por conseguinte, é totalmente possível a escrituração e transferência de mencionada área de terras, razão pela qual a r. sentença recorrida deverá ser anulada ou totalmente reformada para o apelante adjudicar o referido imóvel, expedindo-se o competente mandado para o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itiquira/MT.”

Sem contrarrazões.

Preparo não recolhido, consoante certificado no ID. 168658156, em razão de o Apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de junho de 2023.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023